Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702003-31.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) RECORRENTE: EDELSIRLEI DE SOUSA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração no recurso em sentido estrito opostos por EDELSIRLEI DE SOUSA FERREIRA em face da Decisão no. 43271767, que não conheceu do recurso em sentido estrito em razão da sua intempestividade. Intime-se o Ministério Público para, caso queira, apresentar contrarrazões recursais. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça para que emita parecer de mérito. Por fim, façam-me conclusos para decisão. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador